Tribunal: TJPA
Processo: 0058500-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058500-82.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EVANILDO DA CUNHA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 7.507/91. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

1-

Preliminarmente, alega o Apelante a aplicação da prescrição. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2-

No mérito, a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3-

In casu, o recorrido é servidor público municipal desde novembro de 1993, no cargo de Arquiteto, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

4-

Recurso conhecido, mas desprovido. Em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente alterada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos. Relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA,
de acordo com a fundamentação lançada no voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058500-82.2011.8.14.0301
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor de EVANILDO DA CUNHA VILHENA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em seu desfavor por Evanildo Da Cunha Vilhena, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos requeridos que:

1) Retifiquem os vencimentos da parte autora, de acordo com a

referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Providenciem o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.”

Inconformado, o Município de Belém

interpôs
recurso de apelação
(
ID. 11495687), alegando a prescrição da pretensão deduzida pelo apelado, e no mérito, que a progressão funcional instituída pela Lei Municipal 7.507/91 demanda regulamentação para sua efetividade, por ser norma de eficácia contida.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso, para fins de reformar a sentença, julgando o pleito autoral integralmente improcedente.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
, requerendo a manutenção do julgado, conforme ID Num. Num. 11495690.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição dos autos a minha relatoria. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 11591414).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, através de sua 7ª Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 12701981.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal do Apelado, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

Da Preliminar. Prescrição:

Em sede de preliminar, alega o Ente Apelante que deve ser aplicado ao caso a prescrição
de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, sendo está a hipótese dos autos.

Esclareço ainda que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelante em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do
Decreto nº 20.910/32.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Inicialmente, passo a analisar o direito ou não do apelado à progressão funcional por antiguidade, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.507/91.

O apelante arguiu de que a referida norma municipal seria de eficácia contida, não podendo ser aplicada ao caso dos autos, sob pena de violação ao disposto no art. 2.º, inciso III, e art. 60, §4º, ambos da Constituição Federal, entretanto, entendo que a referida alegação não merece guarida. Senão vejamos.

Ressalto que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos arts. 11 e 16 da mencionada Lei.

Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que o apelado é servidor pública municipal desde o dia 14/10/2003, na função de agente de bem estar social, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito do apelado em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda.

Resta demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA – MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA – RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA – DECISÃO UNÂNIME. (...) 7. A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros 8. O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei. 9. O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro.

(...) (Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Dessa forma, entendo que efetivamente o apelado faz jus a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

Por fim, colaciono trechos do parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria tratada:

“In casu, o autor é servidor municipal desde 11/1993 aprovado em concurso público da PMB/FUMBELL (id n° 11495600) para o cargo de Arquiteto (NS-02), pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém Lei 7.507/91, fazendo jus para cada progressão com variação salarial de 5% entre uma e outra referência, totalizando o vencimento básico da referência 21 a qual pertence o autor, devendo ser observados o adicional de escolaridade e triênio.

O preenchimento dessas exigências enseja automaticamente a progressão por antiguidade, tendo em vista que os critérios são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023